Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ACORDO. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO HOMOLOGADO. EXCLUSÃO DE MULTA FIXADA EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O demonstrativo do débito deve ser condizente com os argumentos lançados na petição que deflagrou o cumprimento de sentença.
3. O acréscimo de encargos moratórios sobre parcela paga provoca o enriquecimento sem causa do exequente.
4. A exclusão de multa convencionada em acordo homologado implica ofensa à coisa julgada. Eventual nulidade do acordo deve ser suscitada em ação própria, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.